Tribunal: TJSP
Processo: 1503497-57.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, no valor total de R$3.631,82 em 30/11/2017 – Município de Diadema – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, no valor total de R$3.631,82 em 30/11/2017 – Município de Diadema – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem localização de bens penhoráveis e movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.